Tribunal: TJPA
Processo: 0804204-24.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2022-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804204-24.2022.8.14.0000

PACIENTE: RENAN ARIEL SOUSA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA UNICA DE CAPITÃO POÇO

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0804204-24.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: SAMIRA BERNARDO DOS SANTOS.

PACIENTE: RENAN ARIEL SOUSA SILVA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CAPITÃO POÇO.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
. CRIME PREVISTO NO ARTIGO
16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI Nº 10.826/2006
.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR
.
DESCABIMENTO. CUSTÓDIA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA E NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
E PARA RESGUARDAR A CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL
, DEMONSTRANDO A INVIABILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319 DO CPP. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELO FATO DO PACIENTE SER PAI DE 03 (TRÊS) CRIANÇAS, DEPENDENTE DOS SEUS CUIDADOS E SUSTENTO. IMPERTINÊNCIA. PACIENTE NÃO COMPROVOU SER O ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DOS MENORES. IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SÚMULA 08/TJPA.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A ausência de fundamentação do decreto prisional e dos requisitos necessários para a custódia cautelar é descabida, visto que a decisão que decretou a prisão preventiva se encontra motivada para a garantia da ordem pública, visto que há prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e em consequência da gravidade concreta da conduta do coacto e para resguardar a conveniência da instrução criminal, o que torna inviável sua substituição pelas medidas do artigo 319 do CPP;

2. Ainda que a impetrante tenha anexado aos autos as certidões de nascimento de 03 (três) crianças, sendo uma com 04 (quatro), outra com 03 (três) e a última com 07 (sete) meses de idade de idade, evidenciando serem filhos do paciente, não há qualquer outro documento que comprove eventual vulnerabilidade dos menores, tampouco demonstrando sua presença imprescindível aos cuidados e sustento dos filhos;

3. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Belém. (PA), 05 de maio de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de RENAN ARIEL SOUSA SILVA, preso em flagrante delito no dia 14/03/2022, sendo a custódia convertida em prisão preventiva no dia seguinte, durante realização de audiência de custódia, incurso no delito descrito no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003. Aponta como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Capitão Poço.

A impetrante aduz que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu direito de ir e vir por: a) falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva e ausência dos requisitos autorizadores da custódia extrema; b) pai de 03 (três) menores de 12 (doze) anos de idade, que dependem do seu sustento; c) portador de qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da Ordem, determinando a imediata expedição de alvará de soltura, para que o coacto possa responder ao processo em liberdade.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas e acostadas ao
writ
(Doc. Id. nº 8945573 - páginas 1 a 3), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da ordem (Doc. Id. nº 9022575 - páginas 1 a 6).

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia 14/03/2022, por volta das 00H14, na Rodovia PA-124, saída do município de Capitão Poço, Estado do Pará, o paciente juntamente com os corréus GEAN AUGUSTO DOS SANTOS FERREIRA e MÁRIO LAMES DA SILVA JÚNIOR, após abordagem da Polícia Militar, ao realizarem revista no interior do veículo de marca FIAT, modelo STRADA, placa PQC-7636, cor verde, foram flagrados transportando arma de fogo, qual seja, 01 (uma) arma caseira tipo .20, 01 (um) revólver calibre 32 com a numeração raspada e 03 (três) munições de calibre 32, 03 (três) munições de calibre .20, ambas intactas, além das armas de fogo e munições, ainda foi encontrado 01 (um) colete balístico frente e costas sem numeração, 02 (dois) Hts Baofeng (rádio comunicador), 01 (um) controle de portão, 02 (duas) camisas escuras, 01 (um) cinto de guarnição e 01 (um) coldre de cintura.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR

Quanto aos argumentos de ausência dos requisitos da prisão preventiva e de falta de fundamentação do decreto prisional, constata-se que a decisão que decretou a medida extrema encontra-se motivada em dados concretos, de modo que o Magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios suficientes da autoria e prova da materialidade delitiva, requisitos indispensáveis ao decreto. Verificou estar demonstrado a necessidade de acautelamento do meio social. Salientou, ainda, a presença dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP.

Quando decretou a prisão preventiva, o juízo inquinado coator entendeu que a custódia é necessária para a garantia da ordem pública, posto que há prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, em decorrência da gravidade concreta da conduta do paciente, assim como, para resguardar a conveniência da instrução criminal.

A autoridade coatora decidiu a prisão preventiva na seguinte forma:

[...]A prisão preventiva pode ser decretada pelo Juiz em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial, conforme prescreve o artigo 311 do Código de Processo Penal.

Não mais se controverte que a prisão antes da sentença condenatória definitiva é medida excepcional que somente se justifica quando demonstrada a sua imperiosa necessidade, não podendo ser aplicada como forma de antecipação de pena.

O artigo 312 do mesmo diploma legal, estabelece que “a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado".

Trata-se de medida cautelar que deve cumprir os requisitos inerentes a toda cautelar, fumus comissi delict e periculum in mora.

Nos moldes da novel legislação que rege a apreciação do status libertatis de todos quantos tenham sua liberdade restringida por força de imputação de condutas tipificadas no Código Penal ou em legislação extravagante, é de ser examinado, em um primeiro momento, se no caso concreto fazem-se presentes os requisitos autorizadores da decretação ou manutenção da custódia preventiva, bem como, suplementarmente, para os casos em que estejam presentes aqueles requisitos, se é cabível e recomendável, na espécie, a substituição da custódia cautelar por uma das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

Assim, observo que os requisitos gerais de decretação da custódia cautelar se fazem presentes, quais sejam o fumus commissi delicti, consistente na comprovação sumária da materialidade do delito, demonstrada documentalmente e pelas declarações acostadas, as quais não deixam dúvidas quanto ao tema, havendo depoimentos e indícios, que confirmariam prima facie a prática delituosa.

Outrossim, presente também o periculum libertatis, o qual, na hipótese, está consubstanciado pelos requisitos da manutenção da ordem pública, diante da periculosidade em concreto da atuação delitiva, tendo em vista a ocorrência de crime de porte de arma de uso restrito, especialmente diante da quantidade de munição e armas apreendidas.

Além disso, saliente-se que a certidão de antecedentes criminais juntada a estes autos indica que o requerido já respondia em liberdade a outros feitos de natureza criminal, o que reforçar a análise acima acerca do periculum libertatis.

Noutro giro, acompanhando a melhor doutrina, consigna-se que a segregação cautelar tem por norte a cláusula “Rebus Sic Stantibus”, isto é, inexistindo mudança fático jurídica na situação em análise, deverá continuar hígida a segregação determinada anteriormente.

Assim, a jurisprudência pátria:

(...). V - A Cláusula "Rebus Sic Stantibus", contida no art. 316, do CPP, prevê que a medida cautelar se justifica quando estiverem presentes o "fumus commissi delicti" e o "periculum libertatis" e deve ser mantida enquanto persistir a sua necessidade, podendo o juiz revogá-la, substituí-la, quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. Ou seja, a medida cautelar, tanto para a sua decretação quanto para sua mantença se justifica enquanto aquelas circunstâncias iniciais existirem ou se mantiverem. (...).”.(TJ-BA - HC: 00196844220138050000 BA 0019684-42.2013.8.05.0000, Relator: Pedro Augusto Costa Guerra, Data de Julgamento: 13/12/2013, Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma, Data de Publicação: 14/12/2013).

Pelas mesmas razões alhures desenvolvidas, por ora, descabe a substituição da prisão cautelar ora imposta por alguma das medidas cautelares alternativas à prisão, por não vislumbrar presentes os elementos autorizadores de sua concessão.

Destarte, entendo necessário resguardar a conveniência da instrução criminal e assegurar o cumprimento da lei penal e ordem pública. Neste desiderato, residência fixa, bons antecedentes e emprego são insuficientes para ilidir na necessidade de prisão preventiva do autuado. Presente, assim a necessidade de garantia da conveniência da instrução criminal e a garantia da ordem pública, como exaustivamente exposto.[...]

Portanto, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e, tampouco, em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, como requer a impetrante.

Ademais, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, em consequência da gravidade concreta da conduta do coacto e para resguardar a conveniência da instrução criminal.

COACTO PAI DE MENORES DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE, QUE DEPENDEM DE SEUS PROVENTOS

Embora a impetrante tenha anexado aos autos as certidões de nascimento de 03 (três) crianças, sendo uma com 04 (quatro), outra com 03 (três) e a última com 07 (sete) meses de idade de idade (Doc. Id. nº 8802451 - páginas 1 a 3), evidenciando serem filhos do paciente, não há qualquer outro documento que comprove eventual vulnerabilidade dos menores, tampouco demonstrando sua presença imprescindível aos cuidados e sustento dos filhos.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão se revela suficiente e adequada ao caso em exame, em virtude do exposto, sendo o acautelamento do paciente necessário para garantir a ordem pública, em decorrência da gravidade concreta da conduta do coacto e para resguardar a conveniência da instrução criminal.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço e denego a ordem impetrada, nos termos da fundamentação.

É como voto

Belém. (PA), 05 de maio de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 05/05/2022